Tribunal: STF
Processo: Rcl 30241
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECLAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL ATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DA VALEC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA – PRECEDENTES – DESPROVIMENTO DO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO.



    1. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, nos termo do art. 966, caput, do CPC. 



    2. Agravo da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A a que se nega conhecimento.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente – incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes (Rcls 30.242 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.9.2018; e 27.879, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.3.2018).



    4. Agravo Regimental do Município de Caraguatatuba, a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.